Tribunal: TJSP
Processo: 2060285-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS COM RESERVA DE DOMÍNIO E ADENDOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. Os elementos dos autos evidenciam que o bem é destinado à residência do executado e sua família. Ademais, o fato de o imóvel servir

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS COM RESERVA DE DOMÍNIO E ADENDOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. Os elementos dos autos evidenciam que o bem é destinado à residência do executado e sua família. Ademais, o fato de o imóvel servir como sede de atividade profissional exercida pelo executado, por si só, não afasta a alegação de impenhorabilidade, pois isso não impede a sua utilização como residência da família, e é o que advém dos elementos dos autos. A hipótese, portanto, é de reconhecimento da impenhorabilidade, o que justifica seja afastada a ordem de constrição.